Tribunal: TJPA
Processo: 0812476-02.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812476-02.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO CANTAO BRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0812476-02.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800827-33.2025.8.14.0067

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MARCIO CANTAO BRAGA

IMPETRANTE: DR. JOSUE HILGEMBERG - OAB PR 61.782 E OUTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GUARDA MUNICIPAL. SUPOSTA PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL GRAVE, AMEAÇAS, OMISSÃO DE SOCORRO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Márcio Cantão Braga contra decisão da Vara Única de Mocajuba/PA que decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática de diversos delitos em concurso material, notadamente lesão corporal grave, ameaça, omissão de socorro, porte ilegal de arma de fogo e fornecimento de bebida alcoólica a adolescentes. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea e requer substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da presença de fumus commissi delicti e periculum libertatis, evidenciados pela materialidade e indícios de autoria colhidos em boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais, laudos médicos e registros audiovisuais.

4.

A gravidade concreta da conduta — disparo de arma de fogo em ambiente fechado, em estado de embriaguez, que atingiu vítima nas costas, somada às ameaças proferidas e ao fornecimento de álcool a adolescentes — demonstra risco real à ordem pública.

5.

A condição funcional do acusado, guarda municipal, agrava a reprovabilidade social da conduta e reforça a necessidade da segregação cautelar.

6.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não impedem a decretação ou manutenção da prisão quando presentes os requisitos legais da medida extrema, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade do agente e da multiplicidade de delitos supostamente praticados no mesmo contexto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrados a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, ainda que o acusado ostente condições pessoais favoráveis.

2.

O exercício de função pública de segurança reforça a necessidade da prisão preventiva quando a conduta atribuída ao agente afronta diretamente os deveres de proteção e zelo inerentes ao cargo.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; CP, art. 69; CP, arts. 129, §1º, II, 135, parágrafo único, e 147; Lei nº 10.826/2003, art. 14; ECA, art. 243.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; STJ, AgRg no HC 833.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.08.2023, DJe 22.08.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0812476-02.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800827-33.2025.8.14.0067

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MARCIO CANTAO BRAGA

IMPETRANTE: DR. JOSUE HILGEMBERG - OAB PR 61.782 E OUTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus interposto em favor de
MARCIO CANTAO BRAGA
, contra ato proferido pelo Juízo da Vara Única de Mocajuba, nos autos nº 0800827-33.2025.8.14.0067.

Consta nos autos, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada em 21/05/2025, a pedido da autoridade policial e com parecer favorável do Ministério Público de primeiro grau, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §1º, II, 147 (cinco vezes), 135, parágrafo único, todos do Código Penal; art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 243 da Lei nº 8.069/1990, em concurso material (art. 69 do CP).

O paciente, guarda municipal, teria fornecido bebida alcoólica a adolescentes e durante trajeto de carro, enquanto exibia arma de fogo, efetuo disparo que atingiu a vítima na região das costas, ato contínuo, teria proferido ameaças de morte aos presentes, evadindo-se do local em seguida, conforme depoimento e vídeos juntados.

Não obstante o pedido de revogação da prisão, o Juízo de origem indeferiu a soltura, reputando insuficientes as medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Neste contexto, sustenta a defesa que inexistem fundamentos concretos para a manutenção da custódia, pugnando pelo reconhecimento de constrangimento ilegal e consequente revogação da prisão, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 27761902).

O Juízo Originário prestou informações em 27/06/2025, por meio do Ofício nº.

040/2025 (Id. 27919778), oportunidade na qual destacou:

“(...)

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente tivera a prisão preventiva decretada em 21 de maio de 2025, após este juízo acolher a representação formulada pela Autoridade Policial loca e o parecer favorável do representante do Ministério Público.

No bojo do decisum, este juízo deixou assentado que os pressupostos da medida constritiva estavam bem definidos nos autos, em especial os documentos que comprovam o atendimento da vítima em sede hospitalar e os depoimentos prestados, também em sede policial, relatando que o paciente, na data dos fatos, estava com as adolescentes em um carro, ingerindo bebida alcoólica, quando em

dado momento, efetuou um disparo de arma de fogo, e logo após, ameaçou matar todos os presentes, conforme áudio gravado por uma das ocupantes do carro.

Tocante aos requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, restou consignado que a ordem pública local estaria comprometida diante da gravidade concreta do delito e do perigo que o paciente representa para o meio social.

Assim se manifestou esse Juízo, no ponto:

“[...] A necessidade da prisão preventiva da parte representada é oriunda do perigo existente na sua relação com o meio social, em virtude da gravidade concreta da conduta, pois, o representado, em estado de embriaguez e com duas adolescentes teria, em tese, fornecido bebidas alcoólicas às mesmas e durante o trajeto no veículo, sacou uma arma de fogo e, mesmo advertido pelas demais pessoas presentes, para guardá-la, acabou efetuando disparo que atingiu a vítima nas costas. Além disso, proferiu ameaças de morte a todos ocupantes do veículo, conforme depoimento da informante J.R.B., irmão da vítima [...] Soma-se a isso o fato do representante ser agente público de segurança, integrante da Guarda Municipal, cuja função institucional é pautada na proteção de pessoas, bens e serviços [...]”

Apresentada a denúncia em 03/06/2023, a peça acusatória fora recebida em 10/06/2023, tendo sido colacionada resposta à acusação em 10/06/2025.

Em 18/06/2025, este Juízo indeferiu novo pedido de liberdade e aplicação de medidas cautelares diversas em favor do paciente, por entender que os motivos que levaram à decretação da custódia cautelar do réu permaneciam hígidos, notadamente porque o paciente teria, em tese, praticado diversos delitos, todos acentuadamente graves.

Destacou-se, ainda:

“Ademais, não se pode olvidar a condição funcional do acusado, que exerce a função pública de Guarda Municipal, cargo que, por sua natureza, exige conduta irrepreensível e atuação exemplar perante a sociedade, inclusive, nos momentos de descanso. Espera-se de um agente público que seja exemplo de respeito às normas legais e aos direitos dos cidadãos, e não o contrário. O envolvimento em práticas criminosas, o famigerado consumo desregrado de bebida alcoólica e a condução de veículo automotor dentro do mesmo contexto, aliado ao porte de arma de fogo de maneira ilegal, não representa aquilo que se espera de quem deveria direcionar seus atos para o bem comum e o interesse público, seja ou não no exercício funcional. Tais fatos, a meu juízo, amplia o desvalor social da conduta, exigindo, que o Poder Judiciário apresente resposta cautelar mais rigorosa.” (id. n. 146579996)

O paciente não registra antecedentes criminais.

O processo encontra-se acautelado, aguardando Resposta à Acusação do corréu Thiago Rodrigues Capela.

(...)”

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da impetração (Id. 27935983).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Sustenta a impetração constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea no decreto segregatício, além da ausência de requisitos legais para a manutenção da custódia, pela possibilidade de substituição desta por cautelares diversas da prisão, observada a reunião de condições pessoais favoráveis à restituição da liberdade do coacto (primário, residência fixa e ocupação lícita).

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da segregação, com vinculação à medidas previstas no art. 319 do CPP e, no mérito, pela confirmação da ordem.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois a decisão que decretou a custódia, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Diante dos elementos constantes na representação, é possível verificar os
indícios suficientes de autoria e de materialidade
do suposto crime, tais como
ficha de atendimento da suposta vítima no Hospital de Mocajuba (ID 143536935), bem como o B. O. P (Boletim de Ocorrência Policial), depoimentos dos policiais Josiel Gomes da Silva e Mauricio Melo Rodrigues, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Informação da informante J. R. B., irmã da suposta vítima, Auto de Qualificação e Interrogatório de Wender Miranda Almeida, no qual informa que o representado, ainda no veículo, teria afirmado ter disparado de forma acidental e que o mesmo teria “surtado” e ameaçado se suicidar
(ID 143534753 – Pág. 1-15).

Friso que, quanto às cautelares diversas da prisão, inobstante o privilégio da atual previsão legal para a aplicação preferencial de outras medidas que não a prisão preventiva, ante o Princípio da Excepcionalidade para o decreto prisional (CPP, art. 282, §6º), vislumbro a presença de pelos menos um dos requisitos do artigo 312 do CPP para a sua decretação, qual seja a,
garantia da ordem pública
, que se mostra ameaçada diante da
prática delitiva que traz em si grande lesividade aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal, não sendo o caso de aplicação de outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código Processual Penal.

(...)

Não estamos diante de referência genéricas à gravidade em abstrato do delito para justificar a segregação cautelar.
A necessidade da prisão preventiva da parte representada é oriunda do perigo existente na sua relação com o meio social, em virtude da gravidade concreta da conduta, pois, o representado, em estado de embriaguez e com duas adolescentes teria, em tese, fornecido bebidas alcoólicas às mesmas, durante o trajeto no veículo, sacou uma arma de fogo e, mesmo advertido pelas demais pessoas presentes para guardá-la, acabou efetuando disparo que atingiu a vítima nas costas. Além disso, proferiu ameaças de morte a todos ocupantes no veículo, conforme depoimento da informante J. R. B., irmão da vítima, constante no ID

143534753 – Pág. 10 e vídeo gravado por esta
no ID 143536934, a partir de 2min18seg.

Soma-se a isso o fato do representado ser agente público de segurança, integrante da Guarda Municipal, cuja função institucional é pautada na proteção de pessoas, bens, serviços do patrimônio público municipal de Mocajuba, e também na prudência de suas ações, o que, a meu ver e lastreando-se em um juízo perfunctório sobre a representação, se contrapõe à conduta supostamente praticada e objeto de apuração
.

Até porque, conforme se depreende da representação formulada pela autoridade policial, foi deferida medida cautelar de busca domiciliar contra o representado nos autos do processo nº 0800632- 48.2025.8.14.0067 em razão de porte ilegal de arma de fogo e suposta tentativa de homicídio praticada, em tese, pelo mesmo contra o adolescente R.A.M.S., ocorrida no dia 27/02/2025, o que demonstra, a priori, a periculosidade social do representado.

Dessa forma, restam preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP e as hipóteses do art. 313, I, do mesmo diploma legal, justificando-se, pois, a decretação da prisão preventiva, como forma de acautelar a
ordem pública e coibir a continuidade da atividade delituosa, considerando a gravidade concreta de sua conduta, a periculosidade do representado
, nos termos do argumentos expostos acima, assim como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o representado, após ter efetuado o disparo que atingiu a vítima, evadiu-se do local dos fatos.

(...)

Ex positis, e sem prejuízo de ser revista a decisão na periodicidade do art. 316, parágrafo único do CPP, demonstrando-se latente a necessidade de garantir a ordem pública,
DEFIRO a representação da Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
de MARCIO CANTAO BRAGA, com fundamento nos artigos 312 e 313, I do Código de Processo Penal.

(...)” [destaquei]

Oportuno ainda destacar recente decisão de reanálise da cautelar extrema:

“(...)

Ao analisar os elementos amealhados aos autos, constata-se que, até o presente momento, permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da medida extrema.

A fim de melhor analisar os fatos, passo a os fatos, conforme o Ministério Público narrou na peça acusatória.

Confira-se:

“Consta do incluso Inquérito Policial nº 00126/2025.100147-5 que, no dia 19 de maio de 2025, por volta das 22h30min, na PA-151, na altura da Escola Polo, no município de Mocajuba/PA, o denunciado MARCIO CANTÃO BRAGA forneceu e entregou bebidas alcoólicas a adolescentes, bem como portava arma de fogo sem autorização e, nesta circunstância fática, mediante dolo eventual disparou de arma de fogo que culminou em lesão grave na vítima G.G.R.B., bem como ameaçou de causar mal injusto e grave aos ocupantes do veículo, deixando de prestar à vítima ferida. THIAGO RODRIGUES CAPELA, por sua vez, também forneceu e entregou substâncias etílicas às adolescentes presentes. 2 DESCRIÇÃO FÁTICA Ao que se apurou, na data, hora e local mencionados ao norte, os denunciados MARCIO CANTÃO BRAGA, THIAGO RODRIGUES CAPELA e outro indivíduo adulto conduziram três jovens, entre elas a vítima G.G.R.B. (18 anos) e duas adolescentes de 16 anos, até o município de Baião/PA, onde, em uma casa, passaram a consumir bebidas alcoólicas. Os denunciados forneceram e estimularam o consumo das bebidas alcoólicas pelas adolescentes. Ao retornarem para Mocajuba, a vítima G.G.R.B. ocupava o banco dianteiro do veículo, tendo uma adolescente em seu colo, enquanto MARCIO, THIAGO e JULIANA estavam no banco traseiro. Durante o trajeto, MARCIO passou a manusear e exibir uma arma de fogo no interior do veículo, mesmo sob protestos das demais ocupantes, inclusive de JULIANA, irmã da vítima, que chegou a suplicar que ele guardasse o armamento. Apesar do alerta, MARCIO manteve o comportamento criador de risco juridicamente não permitido, vindo a disparar a arma de fogo dentro do veículo com dolo eventual, atingindo as costas de G.G.R.B. Após o disparo, MARCIO ameaçou de morte todos os presentes, conforme se extrai do vídeo acostado no ID n. 145048476 e evadiu-se do local, não prestando socorro imediato à vítima. G.G.R.B. a qual por terceiros e transferida às pressas a Belém/PA, em estado grave.” (Proc. 0800878-44.2025.8.14.0067)

Com efeito, a materialidade e autoria delitiva se encontram suficientemente evidenciada pelos elementos indiciários até então colhidos, o que já foi objeto de análise por este juízo, quando da decretação da segregação do réu.

Quanto aos argumentos defensivos, parto da afirmação de que o delito não se resume a um evento isolado, como quer fazer crer a defesa.

De modo algum.

O que se tem, na realidade, é um fato bem delimitado, porém, com a prática de diversos delitos, todos imputado ao acusado quando do oferecimento da peça acusatória pelo Ministério Público, consoante já mencionado. (vide novamente os autos de n. 0800878-44.2025.8.14.0067)

O Parquet assevera na exordial acusatória, que o requerente, mesmo sendo um Agente da Lei, pois é Guarda Municipal do Município de Mocajuba/PA, teria praticado, em tese, os crimes de: (i)

lesão corporal grave; (ii) omissão de socorro; (iii) ameaça, por 05 (cinco) vezes, em concurso formal próprio, contra os outros ocupantes do veículo que presenciaram o disparo de arma de fogo; (iv) porte arma de fogo sem autorização para tanto; e, por fim, (v) oferecer bebida alcoólica a menor de idade, infringindo, assim, o artigo 243 do ECA.

No tocante à alegação da defesa de que o fato teria natureza acidental, frisa-se que tal circunstância, além de ainda não estar devidamente comprovada, encontra-se, por ora, sob exame probatório, devendo ser analisada de forma aprofundada durante a instrução criminal.

Em fase de cognição sumária, como a que ora se impõe, incabível, qualquer juízo conclusivo acerca da configuração de crime e suas circunstâncias.

Os elementos até então coligidos, indicam uma série de delitos dotados de considerável gravidade e praticados num mesmo contexto, tudo a denotar a periculosidade concreta e evidente do acusado e o risco que representa ele para o meio social.

A propósito, ainda há neste juízo, outro procedimento cautelar para investigar a suposta prática de delito diverso pelo acusado Márcio, também com o uso de arma de fogo. (vide os autos de n. 0800632-48.2025.8.14.0067)

Ademais, não se pode olvidar a condição funcional do acusado, que exerce a função pública de Guarda Municipal, cargo que, por sua natureza, exige conduta irrepreensível e atuação exemplar perante a sociedade, inclusive, nos momentos de descanso.

Espera-se de um agente público que seja exemplo de respeito às normas legais e aos direitos dos cidadãos, e não o contrário. O envolvimento em práticas criminosas, o famigerado consumo desregrado de bebida alcoólica e a condução de veículo automotor dentro do mesmo contexto, aliado ao porte de arma de fogo de maneira ilegal, não representa aquilo que se espera de quem deveria direcionar seus atos para o bem comum e o interesse público, seja ou não no exercício funcional.

Tais fatos, a meu juízo, amplia o desvalor social da conduta, exigindo, que o Poder Judiciário apresente resposta cautelar mais rigorosa.

Por todo o exposto, entendo que, no presente momento, a prisão preventiva mostra-se necessária e adequada, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para assegurar a ordem pública e a regularidade da instrução.

Feitas tais considerações as quais reputo suficientes, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E/OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS EM FAVOR DO ACUSADO MÁRCIO CANTÃO BRAGA, o que poderá ser objeto de reanálise no prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP. (...)” Id. 146579996 do processo originário.

Assim, entendo que os argumentos relacionados à
inidoneidade da fundamentação
e
inexistência de requisitos legais
restam superados, conforme decisão do Juízo singular à luz da jurisprudência pátria.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais
do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Outrossim, em relação ao
pedido de aplicação de cautelares diversas
, melhor sorte não assiste à defesa, pois as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. É dizer que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/10/2025